Tribunal: STF
Processo: RE 593845
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO
   PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS.
   PREJUDICIALIDADE DO EXTRAORDINÁRIO POR PERDA DO OBJETO.
        O
   recurso especial foi parcialmente provido para afastar a
   limitação da taxa de juros remuneratórios. Prejudicado o recurso
   extraordinário em que se discutia matéria idêntica.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.